Tribunal: TJES
Processo: 0011322-84.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011322-84.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MATOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 147, DO CP, NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA) – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – DETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS – INVIÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que possui especial relevância e se mostrou coeso e coerente durante a instrução processual, bem como em consonância com as demais provas dos autos, a condenação pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. A detração da pena é de competência do juízo da execução, somente sendo cabível sua realização na fase de conhecimento, quando for possível fixar regime inicial de cumprimento de pena mais brando, o que não se mostra possível no caso dos autos, já que o regime inicial já foi fixado no aberto.

3. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação. Além disso, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011322-84.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE MATOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da peça de ingresso, que a vítima e o apelante viveram em união estável por aproximadamente 20 (vinte) anos, tendo a ofendida, no mês de julho de 2020, obtido medida protetiva contra o acusado.

Não obstante, o apelante retornou para a residência da vítima e em 10 de novembro de 2020, o acusado a ameaçou afirmando que “
colocaria fogo na cama da declarante (da vítima) quando ela estivesse dormindo
”, provocando na ofendida temor real.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência unificado nº 43602311 e pela prova oral produzida.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na polícia, posteriormente por telefone e na esfera judicial, que mesmo possuindo medida protetiva em desfavor do acusado, este se recusava a sair da residência, que era de propriedade do pai da vítima e que, no dia dos fatos, chegou em sua residência e o apelante estava “
bêbado e sujo
”, deitado em sua cama e quando esta pediu para que ele saísse, o acusado a ameaçou, dizendo que iria colocar fogo na cama enquanto ela dormia.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indiquem a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Ademais, verifico dos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência que, embora não tenham presenciado os fatos, disseram que, ao chegarem no local, observaram que o acusado estava embriagado e que a vítima narrou a ameaça que havia sofrido.

Cumpre destacar, ainda, que a ameaça feita pelo acusado, deixou a vítima amedrontada, já que por uma ocasião foi perseguida pelo acusado com uma faca na mão tentando agredi-la, bem como pelo fato de o apelante ficar descontrolado quando ingere substância alcoólica.

Desse modo, não há como acolher a pretensão de absolvição, razão pela qual mantenho a condenação do recorrente pela prática do crime de ameaça, em âmbito doméstico.

Quanto ao pedido de detração, melhor sorte não socorre o apelante.

Saliento que essa é de competência do juízo da execução, somente sendo cabível sua realização na fase de conhecimento, quando for possível fixar regime inicial de cumprimento de pena mais brando, o que não se mostra possível no caso dos autos, já que o regime inicial já foi fixado no aberto.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz qualquer ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJe 28/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.